Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-55.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE DOLO. SURTO PSICÓTICO. USO DE DROGAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ANIMUS LAEDENDI. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO.
1. A configuração do crime de lesão corporal exige a presença do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo, caracterizado pela intenção de lesar a integridade física ou a saúde da vítima.
2. O dolo eventual, embora admissível em casos de lesão corporal, demanda que o agente preveja como possível o resultado lesivo e, mesmo assim, opte por prosseguir com a conduta, assumindo o risco de produzi-lo. A ausência dessa previsão e da assunção consciente do risco afasta a configuração do dolo.
3. O consumo prévio de substâncias entorpecentes não exclui automaticamente a responsabilidade penal, contudo tais circunstâncias não geram automaticamente o dolo necessário à tipificação penal.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, mas deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, respeitando o princípio da presunção de inocência.
5. A conduta analisada, embora tenha causado escoriações à vítima, não revela propósito lesivo, mas sim um episódio de desorganização psíquica em relação as circunstâncias fáticas, que demanda resposta estatal voltada à saúde mental e à assistência social, fora do âmbito repressivo do Direito Penal.
6. A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não pode, isoladamente, fundamentar a condenação sem respaldo técnico ou testemunhal.
7. A ausência de dolo e a fragilidade probatória quanto à intenção de lesionar justificam o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
8. Recurso conhecido e provido.